Tribunal: TJSP
Processo: 1045351-98.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
S
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Campinas – Pretensão à contagem de tempo de serviço prestado a outros entes públicos, para fins de adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio, bem como ao pagamento de todas as diferenças vencidas e não prescritas – Possibilidade – Não há vedação constitucional – Estatuto dos Funcionários Públicos, Lei Municipal n° 1.399/95, e Lei

Ementa:
S
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Campinas – Pretensão à contagem de tempo de serviço prestado a outros entes públicos, para fins de adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio, bem como ao pagamento de todas as diferenças vencidas e não prescritas – Possibilidade – Não há vedação constitucional – Estatuto dos Funcionários Públicos, Lei Municipal n° 1.399/95, e Lei Orgânica de Campinas – Precedentes – Regime jurídico da CLT – Contagem que se admite apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 40, § 9o, da CF – Ausência de legislação autorizando o cômputo do tempo anterior para fins de recebimento de vantagens pecuniárias – Sentença de parcial procedência – Recursos não providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1045351-98.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada/apelante CHRISTIANE SANTORO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045351-98.2018.8.26.0114 -Voto no 30563 - RM
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1045351-98.2018.8.26.0114
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
APTE. : MUNICÍPIO DE CAMPINAS / CHRISTIANE SANTORO DE
OLIVEIRA (J.G.)
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : WAGNER ROBY GIDARO
VOTO No: 30563
EMENTAS
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Campinas Pretensão à
contagem de tempo de serviço prestado a outros entes públicos,
para fins de adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-
prêmio, bem como ao pagamento de todas as diferenças vencidas
e não prescritas Possibilidade Não há vedação constitucional
Estatuto dos Funcionários Públicos, Lei Municipal n° 1.399/95,
e Lei Orgânica de Campinas Precedentes Regime jurídico da
CLT Contagem que se admite apenas para fins de aposentadoria
e disponibilidade, nos termos do artigo 40, § 9o, da CF Ausência
de legislação autorizando o cômputo do tempo anterior para fins
de recebimento de vantagens pecuniárias Sentença de parcial
procedência Recursos não providos
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Christiane Santoro de Oliveira
em face do Município de Campinas, com o objetivo de que o réu seja compelido a
apostilar o tempo de serviço prestado a outros entes públicos para fins de cálculo
do adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio, bem como para
que seja condenado ao pagamento de todas as diferenças vencidas e não
prescritas.
A r. sentença de fls. 233/239, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedentes os pedidos “para condenar o MUNICÍPIO DE
CAMPINAS/SP à contagem do tempo de serviço prestado pela autora sob o
regime estatutário ao Município de Valinhos/SP, nos termos da certidão de fls. 45,
e, preenchida a condição de tempo, também à percepção do adicional de tempo
de serviço, sexta-parte e licença-prêmio, com o efetivo pagamento dos valores
até hoje não pagos, respeitada a prescrição quinquenal, e apostilamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045351-98.2018.8.26.0114 -Voto no 30563 - RM
3
direito ao recebimento, incidindo sobre as parcelas vencidas correção monetária
desde a data em que cada uma delas deveria ter sido paga, e juros de mora
contados desde a citação.” Determinou que os juros e correção monetária sejam
aplicados de acordo com decisão proferida no RE 870947, Tema no 810; que o
início do cômputo de juros é a citação. Diante da sucumbência recíproca, ambas
arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais em 50% para cada
uma. Arbitrou honorários advocatícios em 10% da condenação, ficando cada
parte condenada ao pagamento de metade dos honorários arbitrados ao
advogado de seu adverso.
Ambas as partes recorreram.
O Município alega, em síntese, que o tempo prestado a outro
ente deverá ser considerado apenas para efeito de aposentadoria e
disponibilidade; que a inclusão de tempo de serviço anterior para outra finalidade
viola o dispositivo no §9o, art. 40, da CF; que o STF sedimentou jurisprudência no
sentido de não ser da competência do Poder Judiciário aumentar vencimentos de
servidores.
A autora, por seu turno, insurge-se contra o fato de a r.
sentença ter excluído o tempo de serviço público efetivo desempenhado sob o
regime celetista em relação à incorporação do tempo de serviço. Sustenta que o
Estatuto dos Funcionários Públicos de Campinas não faz qualquer distinção entre
regimes celetista ou estatutário para a concessão do direito à incorporação do
tempo de serviço para os fins pretendidos. Transcreve artigos de leis para
concluir que nada impede que tempo anterior seja contado, mesmo como
celetista. Colaciona jurisprudências em abono a sua tese.
Recurso tempestivos, isentos de preparo e respondidos (fls.
325/352 autora / fls. 398/405 Município de Campinas).
FUNDAMENTOS
A legislação municipal em vigor ampara a pretensão da
autora. Os artigos 120, caput, 150, caput e § 1o, da Lei Municipal no 1.399/55
(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) e 134, § 2o, da Lei Orgânica
Municipal, todos reproduzidos na petição inicial, dispõem que deve ser observado
o tempo de efetivo exercício para concessão dos referidos benefícios. E o inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045351-98.2018.8.26.0114 -Voto no 30563 - RM
4
I, do artigo 120 acima mencionado, define a expressão efetivo exercício como
sendo aquele que o servidor tenha prestado à União, Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, ininterruptamente ou não, apurados à vista dos registros
de frequência, certidões, entre outros requisitos.
Cabe transcrever, por oportuno, parte do voto proferido pelo i.
Des. Evaristo dos Santos, em caso idêntico, AC no 0.025.957-74.2008.8.26.0114 -
do Município de Campinas:
“Resta saber se o tempo de serviço prestado a outras pessoas de
direito público interno se presta a tal cômputo.
A resposta, no caso, é positiva.
A Constituição Federal (art. 40, § 9o) bem como a Constituição
Estadual (art. 126, § 3o) restringiram tal contagem para fins de aposentadoria e
disponibilidade, mas não proibiram o cômputo, para fins diversos, pelas
entidades de direito público interno (Súmula no 567 do STF “A Constituição, ao
assegurar, no § 3o do art. 102, a contagem para efeito de aposentadoria e
disponibilidade não proíbe à União, aos Estados ou Municípios mandarem
contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra
pessoa de direito público interno.”) autorizando a incidência, ao caso concreto,
do disposto na legislação local (art. 120, § 1o, incisos I e II c.c. art. 150, §§ 1o e
2o, ambos da Lei Municipal no 1.399, de 08.11.1955 Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Campinas fls. 17/20).
Nesse sentido se tem julgado neste Colendo Tribunal de Justiça,
em feitos semelhantes (AC no 108.963-5/0 - v.u. j. de 18.03.01 Rel. Des.
VIANA SANTOS; AC no 106.989-5/3 - v.u. j. de 21.08.01
Rel. Des. LUIZ
TÂMBARA; AC no 189.299-5/1 - por m. de v., j. de 24.06.04
Rel. Des.
MENEZES GOMES e AC no 207.661.5/3 v.u. j. de 21.03.05 de que fui
Relator), inclusive envolvendo servidores da Municipalidade de Campinas (AC no
406.017-5/6 - v.u. j. de 12.09.07 - Rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA; AC no
372.069-5/1 - v.u. j. de 08.10.07 - Rel. Des. OSCILD DE LIMA JUNIOR; AC no
0.025.956-89.2008.8.26.0114 - v.u. j. de 22.03.11 - Rel. Des. CORRÊA VIANNA;
AC no 994.09.247.680-0 - v.u. j. de 18.01.10 - Rel. Des. PIRES DE ARAÚJO
fls. 247/272), orientação adotada nesta Eg. 6a Câmara de Direito Público (AC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045351-98.2018.8.26.0114 -Voto no 30563 - RM
5
590.524-5/9 - v.u. j. de 28.01.08 - Rel. Des. JOSÉ HABICE).”
SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMPINAS - PRETENSÃO DE
INCLUIR TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS ENTES PÚBLICOS,
PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DE SEXTA-PARTE -
Não existe vedação constitucional (notadamente no artigo 40, § 9o, incluído pela
Emenda 41/2003), de que os entes federativos instituam vantagens que
computem o tempo de serviço prestado a outras pessoas de direito público
interno, tempo esse a ser somado ao prestado perante o próprio ente
concessivo das vantagens - Aplicação da Súmula 567 STF, que permanece
vigente - Sentença de procedência - Reexame necessário, considerado
interposto, e apelação não providos, com determinações de ofício” (AC
1025819-80.2014, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j.
6/5/2015).
APELAÇÃO
CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO.
Mandado
de
Segurança. Servidora pública do Município de Campinas. Tempo de serviço.
Contagem. Pretensão ao cômputo do tempo de serviço prestado a outros
órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal, direta e autárquica, para
fins de contagem do adicional por tempo de serviço, sexta-parte, aposentadoria,
disponibilidade e licença-prêmio. Admissibilidade. Aplicabilidade dos artigos 120,
§ 1o, inciso I, e artigo 150, §§ 1o e 2o do Estatuto dos Servidores do Município de
Campinas. Precedentes desta Corte. Sentença que concedeu parcialmente a
segurança mantida. Servidora que trabalhou na administração direta de Sumaré
(SP) - Secretaria da Educação. Recurso do Município de Campinas não provido
e reexame necessário desacolhido” (AC 0039487-09.2012, Rel. Des. Oswaldo
Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, kj.18/3/2015).
Apelação
cível.
Servidores
públicos
municipais.
Campinas.
Averbação. Tempo de serviço militar no Exército para fins de adicional por
tempo de serviço, sexta-parte e licença prêmio. Sentença de procedência que
há de ser mantida. Direito assegurado na legislação local. Lei Municipal no
1.399/55 que não se coloca em conflito com o disposto no artigo 40, § 9o da
Constituição Federal. Garantia mínima que não impede a ampliação de
benefícios consoante as normas de cada ente federado no âmbito de suas
competências. Verba honorária bem fixada que não comporta redução. Arbitrada
em consonância com as balizas estabelecidas pelo artigo 20 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045351-98.2018.8.26.0114 -Voto no 30563 - RM
6
Processual. 10% do valor condenatório. Apelo voluntário e reexame necessário
não providos.” (AC 4028040-19.2013, Rel. Des. Ronaldo Andrade, 3a Câmara de
Direito Público, j. 27/1/2015).”
Assim, inexistindo proibição de ordem constitucional e
havendo autorização na legislação municipal para a concessão do benefício,
impõe-se a procedência da ação relativamente ao tempo de serviço público,
prestado anteriormente na Prefeitura de Valinhos sob o regime estatutário,
conforme determinado na r. sentença.
Em consequência, responde a ré pelo pagamento das
diferenças decorrentes, com atualização e juros de mora, respeitada a prescrição
quinquenal.
Outrossim, segundo o disposto no art. 201, § 9o, da CF,
somente para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição na administração pública e privada, rural e urbana, não
havendo que se falar em reflexos no que tange ao cômputo do respectivo período
para efeitos de adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio.
Ou seja, o tempo de serviço prestado pela autora sob o
regime celetista na Prefeitura de São Pedro não pode ser computado para efeito
de pagamento de adicional por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio.
Neste sentido, já decidiu esta Corte, nos autos da Apelação
Cível no 0081274-23.2009.8.26.0114 da comarca de Campinas, julgada em
17.04.2012, em voto da lavra do ilustre Desembargador Samuel Júnior, da 2a
Câmara de Direito Público:
“Com efeito, contratados originalmente nos termos do regime da
CLT, os mencionados impetrantes foram alçados à condição de servidores públicos
apenas com o ingresso nos quadros do Município, quando então passaram a fazer
jus à percepção dos benefícios.
Por se cuidar de benefício deferido exclusivamente aos servidores
públicos estatutários sem extensão aos eventuais, é sem maior esforço que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045351-98.2018.8.26.0114 -Voto no 30563 - RM
7
conclui que sua percepção deve ser iniciada com o advento desta condição, sem
possibilidade de computar-se o tempo de serviço exercido anteriormente, sob a
égide do regime celetista.
Portanto, inviável a pretensão dos impetrantes, até porque quando
submetidos ao regime da CLT faziam jus a outros benefícios, próprios deste
regime, não deferidos aos servidores estatutários”.
Na mesma direção, julgado do STF:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO À INICIATIVA PRIVADA E TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO.
SOMATÓRIO
PARA
FINS
DE
ADICIONAL
E
SEXTA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O tempo de serviço de atividades essencialmente
privadas não é computável, para fins de gratificação adicional e sexta parte,
salvo quando integrantes da administração pública indireta. Precedente. 2.
Recurso extraordinário não conhecido.” (Recurso Extraordinário no 195.767-
SP, Rel. Min. Maurício Correia).
Vale dizer, que a autora, no período que laborou sob regime
CLT usufruiu das vantagens pertinentes a esse regime, de modo que não se
pode agora cumular esse tempo com período estatutário para a obtenção dos
benefícios correspondentes ao regime do servidor público.
Assim sendo, o tempo de serviço prestado para outros entes
públicos, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho não pode ser
computado para fins de vantagens pecuniárias, apenas para efeito de
aposentadoria e disponibilidade.
Por conseguinte, deve ser prestigiada a r. sentença recorrida.
E, considerando o desfecho dos presentes recursos, tendo
em conta o trabalho adicional realizado em sede recursal pelas partes adversas,
hei por bem majorar em 10% (dez por cento) o percentual fixado na r. sentença,
totalizando 11%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045351-98.2018.8.26.0114 -Voto no 30563 - RM
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
REINALDO MILUZZI
Relator